Tribunal: TCU
Processo: 015.345/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 393/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a"; 237, inciso III; e 250, inciso II; do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente Representação, para no mérito considerá-la parcialmente procedente e indeferir a concessão de medida cautelar, por restar caracterizado o perigo da demora reverso, sem prejuízo das orientações consignadas no subitem 1.7 desta deliberação de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 015.345/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Per Prima Comércio e Representações Ltda. (40.179.558/0001-09). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Hadad. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Andre Roberto de Souza Machado (86348/OAB-RJ) e outros, representando Per Prima Comércio e Representações Ltda; Alexandro Rudolfo de Souza Guirao (168.339/OAB-SP) e outros, representando Tecnimed - Comércio e Importação de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.; Pietro Cardia Lorenzoni (106.962/OAB-RS), representando Novatech Comércio e Representações Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência ao Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia Jamil Haddad - Into, o conteúdo desta deliberação e com fundamento no art. 7o da Resolução - TCU 265/2014, sobre as seguintes impropriedades/falhas, identificadas no Pregão Eletrônico 4/2019, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de ocorrência de outras semelhantes: não obtenção, na pesquisa de preços realizada no âmbito do Pregão Eletrônico 4/2019, de um conjunto de três ou mais preços oriundos de um ou mais dos parâmetros previstos no art. 2o da IN SLTI/MPOG 5/2014 para a maioria dos itens do Pregão Eletrônico 4/2019 e, mesmo para os itens em que utilizou a média dos preços do Painel de Preços, as referências não foram avalizadas pelo setor requisitante, de forma que não ficou esclarecida a grande discrepância entre os valores encontrados no Painel de Preços e as cotações da empresa fornecedora (Per Prima Comércio e Representações Ltda.) para os itens 5, 6, 22 a 53 e 67 do certame; 1.7.2. arquivar os presentes autos, nos termos art. 169, V, do Regimento Interno deste Tribunal.